Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se acerca de possível ausência de interesse recursal e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105